Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737244-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA AGRAVADO: ASSOCIACAO MISSIONARIA CRISTA EVANGELICA INTERNACIONAL, IGREJA MISSIONÁRIA NTERNACIONAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da inclusão da IGREJA MISSIONÁRIA NTERNACIONAL DE BRASÍLIA no polo passivo do recurso, tendo em vista que os pedidos formulados cingem-se, em princípio, à associação agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator